Tribunal: STF
Processo: ARE 1453182
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DISPENSA. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ATIVIDADES DE BAIXO POTENCIAL OFENSIVO. ATO NORMATIVO ESTADUAL. DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    -A sentença de improcedência dos pedidos na ação civil pública não se sujeita à remessa necessária, por ser medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente. 



    -O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.044610-1/002, declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Deliberação Normativa COPAM 74/94, que dispensa o Licenciamento Ambiental e autoriza empreendimentos de pequeno e médio porte e de baixo potencial ofensivo ambiental de operar mediante simples expedição de Autorização Ambiental de Funcionamento, violando o principio da proteção ambiental, insculpido no ‘caput’ do artigo 225 da Lei Maior, reproduzido no artigo 214 da Constituição Estadual, e contrariando toda a legislação federal de regência. 



    -Verificando-se que a mineradora opera somente com Autorização Ambiental de Funcionamento, e diante da declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que assim o autorizava, impõe-se a interrupção das atividades com recomposição da área explorada” (e-doc. 18). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes e os novos embargos foram rejeitados (e-docs. 25 e 31). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 45).



    4. O agravante argumenta que “o acórdão recorrido se valeu da citação/reprodução expressa do art. 225 da Constituição Federal - fls. 489, conferindo-lhe interpretação extensiva. Em momento algum houve discussão acerca de normas infraconstitucionais” (fl. 4, e-doc. 51).



    Assevera que “o acórdão que julgou a apelação dispôs que 'fato é que restou reconhecido que a dispensa do processo de Licenciamento Ambiental, Estudo de impacto ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, prevista no art. 2 da referida Deliberação Normativa constitui mácula de inconstitucionalidade material, por violar o princípio da proteção ambiental, insculpido no caput do art. 225 da Lei Maior’ (fls. 492), não havendo discussão acerca de matéria infraconstitucional, afigura-se incorreto falar em ofensa reflexa” (fls. 4-5, e-doc. 51). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 1º do art. 24, o inc. I do art. 102 e o inc. IV do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “no caso dos autos, a decisão recorrida ofende dispositivos que estabelecem a repartição de competência entre os entes federados para fins de tutela ao direito ao meio ambiente, direito difuso constitucionalmente assegurado a todos, resultando patente a repercussão geral da demanda” (fl. 7, e-doc. 37). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Na espécie, ao analisar os elementos fáticos contidos nos autos, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou esta Ação Civil Pública contra Nova Aurora Mármores e Granitos Ltda., Estado de Minas Gerais e Mauro Roza Machado, alegando que a primeira ré/apelada atua na extração de mármore e granito na propriedade do terceiro réu/apelado, mediante simples Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) do segundo réu/apelado, violando a legislação federal, que exige Licenciamento Ambiental.



    Cinge-se, pois, a discussão na possibilidade de o Estado de Minas Gerais conceder ou renovar Autorizações Ambientais de Funcionamento (AFF's) para atividade mineradora sem a elaboração de EIA/RIMA, dispensando a sujeição ao processo de Licenciamento Ambiental, exigidos na legislação federal: (...).



    Volvendo ao caso em comento, infere-se da documentação coligida aos autos que a primeira ré/apelada, de fato, atua na área de mineração, tendo sido, inicialmente (mais precisamente em 04/10/2010 - fls. 36/37), classificada como empreendimento de pequeno porte, com extração bruta de granito de 1.200m3/ano (um mil e duzentos metros cúbicos por ano), enquadrando-se no art. 2º da Deliberação Normativa do COPAM n. 74/94 e Anexo Único - Listagem A-02-06-4 [Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - Rochas Ornamentais e de Revestimento (mármores e granito)], sendo, assim, dispensada, pela legislação estadual, do Licenciamento Ambiental, sendo necessária apenas uma AAF.



    Em 28/02/2014 (fls. 270/275), requereu junto ao Estado de Minas Gerais a alteração de sua classe, passando a empreendimento de grande porte, com extração bruta de 4.800m3/ano (quatro mil e oitocentos metros cúbicos por ano), pedindo fosse enquadrada no art. 2º da Deliberação Normativa do COPAM n. 74/94 e Anexo Único - Listagem A-02-06-2 [Lavra a céu aberto com ou sem tratamento - Rochas Ornamentais e de Revestimento (Exceto Quartzito)]. 



    Contudo, não há notícia nos autos de que seu pedido de Licenciamento Ambiental tenha sido concluído. Na espécie, como mencionado, a primeira ré/apelada foi indevidamente dispensada, pela legislação estadual, do Licenciamento Ambiental, com fulcro no artigo 2º da Deliberação Normativa do COPAM n. 74/94 e Anexo Único - Listagem A-02-06-4, que prevê que o empreendimento de mineração de pequeno porte, com extração bruta de granito de 1.200m3/ano (um mil e duzentos metros cúbicos por ano) pode operar tão somente mediante a concessão da AAF.



    Não cabem dúvidas de que, diante da declaração de inconstitucionalidade do ato normativo que autorizou o funcionamento da primeira ré/apelada sem o devido Licenciamento ambiental, tem-se que sua atividade se mostra indevida e irregular desde seu nascedouro, porquanto em desconformidade com as normas constitucionais e da legislação federal de regência” (fls. 5-10, e-doc. 18).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LAVRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESOLUÇÃO SMA 28/1999. DECRETO FEDERAL 9.406/2018. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.501-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil Pública. Obtenção de licenciamento ambiental. Obrigação de fazer. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula n. 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido" (ARE n. 1.198.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELEFONIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 13/2005 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA. LEIS NS 6.938/1981 E 9.472/1997. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1162.774-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.154.353- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.180.705-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora